Tribunal: CARF
Processo: 13411.000674/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000674/2004-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.631 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
SUPERGESSO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2002
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar base negativa no ajuste anual. Posição firmada pela
CSRF.
BALANCETES DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta de transcrição dos balanços no Livro Diário não justificam, por si só, a
cobrança da multa isolada. Entretanto, o presente caso se refere à inexistência
desses balancetes por ocasião do lançamento da correspondente multa isolada.
O lançamento foi ultimado em 08/09/2004, sendo que os balancetes só foram
elaborados em 20/09/2004. Ademais, os elementos probatórios apresentados
pela Recorrente não são suficientes a comprovar n~;ao ser devida a multa
isolada no ano calendário de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000674/2004-56
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000674/2004-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, o presente Processo Administrativo Fiscal está relacionado a Auto de
Infração (fls. 05/17) lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a CSLL, dos
anos-calendário de 1999 a 2002, em razão da falta do recolhimento do tributo devido por
estimativa e por diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado, no valor histórico de
R$ 453.534,96.
Após a apresentação de defesa e, posteriormente, de Recurso Voluntário, o Auto
de Infração foi julgado parcialmente procedente, apenas para manter a diferença apurada de
CSLL, excluindo, contudo, a multa isolada, o que foi feito nos termos do Acórdão n.o
1102-000.315 (fls. 772/781) integralizado pelo Acórdão n.o 1401-001.454 (791/795):

Acórdão no 1102-000.315
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
CSLL APURADA PELO REGIME DO LUCRO REAL ANUAL.
ANTECIPAÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO ANO-
CALENDÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR OU DA REPETIÇÃO.
Os recolhimentos mensais da CSLL calculados sobre a receita bruta auferida
nesses períodos, as denominadas estimativas, não caracterizam pagamentos do
imposto a ser apurado com o balanço patrimonial levantado no final do ano-
calendário, mas sim meras antecipações. A feição de pagamento, modalidade
extintiva da obrigação tributária, só se exterioriza em 31 de dezembro, pois aí
ocorrente o fato gerador da contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa
jurídica optante pelo regime de tributação anual e no qual o real valor do
tributo se exterioriza, marco esse em que se inicia a contagem do prazo
decadencial para o fisco exercer seu direito de constituir crédito tributário
suplementar ou para o contribuinte exercer seu direito de repetição de valor
eventualmente antecipado a maior que o devido, o denominado saldo negativo.
Lançamento efetuado em 08/09/2004, afeto ao ano-calendário de 1999, não
atrai o fenômeno decadencial.
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000674/2004-56

O direito fiscal de lançar multa aplicada isoladamente decai em 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído, nos termos do art. 173, I, do CTN. Lançamento efetuado
em 08/09/2004, afeto aos meses de janeiro a setembro de 1999, não atrai o
fenômeno decadencial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES DO TRIBUTO INSERTOS NA
ESCRITA MERCANTIL E AQUELES CONFESSADOS EM DCTF E/OU
PAGOS
Pertine o lançamento afeto às diferenças, a maior, resultantes do confronto
entre os valores do tributo registrados na escrituração mercantil ou fiscal e
aqueles efetivamente declarados (confessados) na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ou efetivamente pagos.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A multa isolada é inaplicável quando se constata que o valor do tributo devido
no encerramento do exercício é inferior ao calculado por estimativas.
Recurso Voluntário Provido em Parte

***

Acórdão no 1401-001.454
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE DO JULGADO.
CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para corrigir obscuridade de acórdão. No
caso, o primeiro argumento contido no voto vencedor da decisão embargada
era incorreto e desnecessário. Embargos Acolhidos
(...)
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos de
declaração opostos, para sanar a obscuridade apontada, e, assim, excluir o
primeiro argumento contido no voto vencedor, segundo a qual a simples falta
de transcrição dos balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário não
justifica a aplicação da multa isolada, rerratificando o Acórdão no
1102000.315, de 02 de setembro de 2010, sem efeitos infringentes.

Em síntese, a Turma afastou a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa, por entender que essa penalidade não é aplicável quando, após
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000674/2004-56

finalizado o exercício, se constata que o valor devido é inferior ao calculado por estimativa, e
que esse seria o caso dos autos, já que os valores devidos informados nas DIPJ eram inferiores
aos apurados por estimativa.
É necessário esclarecer ainda que após a oposição de Embargos de Declaração, o
Acórdão foi retificado para excluir o argumento de que a simples falta de transcrição dos
balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a aplicação da multa isolada, já
que inaplicável ao presente caso em que se verifica a inexistência de tais balancetes e não a mera
falta de transcrição.
Posteriormente, a Fazenda interpôs Recurso Especial (fls. 797/804) com o
objetivo de ver reconhecida a plena validade da cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas. A 1a Turma da CSRF julgou parcialmente procedente o Recurso
Especial interposto pela Fazenda (fls. 838/874), para restabelecer as exigências de multas
isoladas apenas no que se refere ao ano-calendário 2002, o que fez nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. FATOS
GERADORES ANTERIORES A 2007. SÚMULA CARF No 105.
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar base negativa no ajuste anual.
ACÓRDÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
REFORMADO.
FUNDAMENTO
DE
PROCEDÊNCIA
AFASTADO.
TEMAS
PREJUDICADOS. NECESSIDADE DE RETORNO PARA A INSTANCIA A
QUO.
Uma vez superado e afastado fundamento de procedência do Recurso
Voluntário que matinha relação de prejudicialidade com outras matérias, que
não foram apreciadas por tal motivo, deve ser determinado o retorno dos autos
à Instância a quo para a análise de tais temas, por meio de novo Acórdão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000674/2004-56

Em síntese, o reestabelecimento da multa se deu pelo fundamento de que a multa
pela falta de pagamento de tributo e aquela pela falta de recolhimento da estimativa, possuem
previsão normativa distinta, já que à época dos fatos geradores, a primeira estava prevista nos
incisos I e II c/c §2o do art. 44 da Lei n.o 9430/96, enquanto a segunda encontrava-se no inciso
IV do § 1o do mesmo art. 44.
Dessa forma, a aplicação da multa pela falta de recolhimento por estimativa é
devida, ainda que se tenha apurado base de cálculo negativa para a CSLL, como foi o caso dos
autos, de modo que a multa isolada deve ser reestabelecida.
Contudo, com relação à exigência correspondente aos fatos geradores de janeiro
de 1999 a dezembro de 2001, por se tratar de exigência anterior à Medida Provisória n.o 351/07,
bem como por ter sido constatada a aplicação de multa proporcional sobre a CSLL devida no
ajuste anual naquele período, entendeu-se pela aplicação da Súmula CARF n.o 105 e,
consequentemente, pelo cancelamento da infração no tocante aos referidos períodos.
Tendo em vista o reestabelecimento da multa aplicada ao longo do ano-calendário
de 2002, a CSRF consignou que ressurge a discussão acerca da inexistência de balancetes por
ocasião do lançamento das penalidades, a demandar o retorno dos autos ao presente
Colegiado, notadamente para que sejam analisadas as “justificativas do Contribuinte para não
recolhimento das estimativas mensais de CSLL no ano-calendário 2002, mediante
apresentação, em impugnação, dos balancetes que teriam sido por ela elaborados”.
Pois bem! Tendo em vista o escopo da reanalise que ora se propõe, cumpre
evidenciar os seguintes argumentos tecidos pelo contribuinte no seu Recurso Voluntário (fls.
725/742) e que deverão ser objeto de análise no presente julgamento:

a) Alegou que o Fisco sustenta que além de não ter sido recolhido qualquer
valor a título de CSLL por estimativa, o Recorrente não teria escriturado
balancete mensal de redução ou suspensão, sendo que deixou de
considerar que tais balancetes mensais configuram um resumo dos
lançamentos constante dos documentos contábeis do Diário, Razão e o
Balanço anual;
b) Que os balancetes apresentados no curso da ação fiscal, elaborados com
base nos seus livros contábeis do período fiscalizado, demonstram que o
Recorrente apresentou prejuízo fiscal nos referidos meses, de modo que se
conclui que é improcedente a aplicação da multa isolada lavrada nos autos;
c) Que o fato de o Recorrente ter deixado de elaborar os balancetes mensais
do Livro Diário, não pode servir de justificativa para manutenção da
penalidade, na medida em que sua documentação contábil atesta que nos
meses de janeiro a dezembro de 2002, apurou prejuízo, fato informado na
DIPJ de ajuste anual;
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000674/2004-56

d) Que no presente caso, a contabilidade existe e em momento algum foi
questionada pelo Autuante, que não a desclassificou, de modo que deveria
ter verificado os balancetes apartados juntados ao longo da fiscalização e
que assim, chegaria a conclusão da existência do prejuízo nos períodos
autuados;
e) Por fim, que não tendo sido questionada a contabilidade e os balancetes
mensais, devem prevalecer como prova em favor do Recorrente, consoante
disposto no §1° do art. 9° do Decreto Lei n.o 1.598/77.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise do relatório é possível se depreender que o presente julgamento limita-
se, tão somente, a analisar se os balancetes apresentados pelo contribuinte são meio de provas
hábeis ou não a justificar o não recolhimento das estimativas mensais ao longo do ano de 2002.
Importante destacar que a possibilidade de exigência da multa após o
encerramento do exercício já foi superada pelo julgamento da CSRF, assim como a necessária
aplicação da Súmula CARF n. 93.
Desta feita, o presente julgamento parte de duas premissas fáticas importantes: i) a
possibilidade de se exigir multa isolada após o encerramento do exercício; ii) aplicação da
Súmula CARF n. 93 no sentido de que a falta de transcrição dos balancetes de suspensão e
redução no Livro Diário por si só não justificaria a exigência da multa isolada.
Pois bem, da análise dos autos concluo que as provas apresentadas pela
Recorrente não são meio hábeis a se comprovar a inocorrência do fato gerador dos recolhimentos
das estimativas mensais ao longo do ano de 2002, e isto se dá por um motivo absolutamente
lógico, os balancetes apresentados não existiam no exercício de 2002!
Isto mesmo, os balancetes mensais apresentados pelo contribuinte apenas foram
elaborados em 20/09/2004, posterior até ao próprio lançamento do crédito tributário ocorrido em
08/09/2004.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000674/2004-56

Tal fato não passou despercebido pelo Acórdão 1401-001.454 no julgamento dos
embargos contra a decisão proferida no Acórdão 1102-000.315, senão vejamos:

De fato, a jurisprudência citada em amparo ao primeiro argumento contido no voto
vencedor faz menção à falta de transcrição dos balancetes no livro diário quando o
presente caso se refere à inexistência desses balancetes por ocasião do lançamento da
correspondente multa isolada. Como atestado no voto vencido, o lançamento foi
ultimado em 08/09/2004, sendo que os balancetes só foram elaborados em 20/09/2004.
Ademais, o afastamento da multa isolada foi, efetivamente, motivado pelo segundo
argumento contido no voto vencedor, qual seja, o de que é inaplicável a multa isolada,
após o respectivo exercício, quando se constata que o valor devido é inferior ao
calculado por estimativa. Veja-se, nesse sentido, o trecho final desse voto:
Considerando que os valores devidos informados nas DIPJ (fls. 322, 354, 408 e 481)
eram inferiores aos apurados por estimativa (fls. 36 a 38) materializou-se a hipótese
prevista no entendimento jurisprudencial acima reproduzido.
Portanto, o primeiro argumento contido no voto vencedor é incorreto e desnecessário.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos de declaração
opostos, para sanar a obscuridade apontada, e, assim, excluir o primeiro argumento
contido no voto vencedor, segundo a qual a simples falta de transcrição dos balancetes
de suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a aplicação da multa isolada, re-
ratificando o Acórdão no 1102000.315, de 02 de setembro de 2010, sem efeitos
infringentes.

Necessário ressaltar, entretanto, para que não pairem dúvidas, que o referido
Acórdão ao acolher os embargos para excluir o primeiro argumento contido no voto vencedor
excluiu o fundamento da necessidade de transcrição dos balancetes no livro diário.
Entretanto, apenas para também fundamentar a sua inaplicabilidade o referido
Relator argumentou obter dictum que no presente caso não estaríamos diante de inexistência de
falta de transcrição no Diário, mas sim de produção posterior dos balancetes. Mesmo assim, não
se tratando do efetivo fundamento que justificou o voto vencedor (inaplicabilidade da multa
isolada após o encerramento do exercício) afastou o primeiro argumento (ausência de transcrição
dos balancetes no livro diário) acolhendo os embargos sem efeitos infringentes.
Tais explicações são necessárias para se afastar qualquer alegação acerca da
suposta preclusão do argumento acerca da elaboração posterior dos referidos balancetes.
Assim, a situação fática posta a julgamento impõe a realização de juízo de valor
acerca das provas apresentadas pela Recorrente (balancetes de suspensão/redução) respeitando-
se o que dispõe a Súmula CARF n. 93.
Pois bem, neste contexto é que reafirmo que os balancetes apresentados pelo
Recorrente não são meios hábeis para se afastar a aplicação da multa isolada no ano de 2002
primeiro por não ser possível neles identificar os respectivos prejuízos mensais, e segundo por
terem sido produzidos após o ano calendário e ao próprio lançamento.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000674/2004-56

Ademais, em que pese a DIPJ apresentada indique a existência de prejuízo fiscal
no ano calendário de 2002, os documentos contábeis apresentados não são suficientes para
amparar tal resultado, até porque o contribuinte não promoveu a juntada do LALUR do período.
Assim, face ao exposto oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 896
DF CARF MF
Original